Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. peculato-furto. servidor comissionado. computadores da administração pública. componentes internos. subtração. materialidade e autoria. comprovação. continuidade delitiva. fração. adequação. dano material. decote. recurso parcialmente provido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1o, do Código Penal, por diversas vezes, em continuidade delitiva.
II. Questão em Discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e materialidade delitivas a ensejar a condenação; (ii) verificar o cabimento do reconhecimento da continuidade delitiva, bem como da fração de aumento aplicada; (iii) determinar se é possível a fixação de indenização por danos materiais.
III. Razões de Decidir
3. O conjunto probatório, formado pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e pelas provas documentais, com destaque para os registros administrativos, comprova a materialidade e a autoria delitivas, evidenciando a retirada de equipamentos pelo acusado e sua posterior localização sem componentes essenciais, circunstância que afasta as teses defensivas e impõe a manutenção do decreto condenatório.
4. Atestada a prática de múltiplas subtrações em diferentes unidades de saúde, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, sendo plenamente justificada a aplicação da fração máxima de aumento, em consonância com a Súmula 659, do Superior Tribunal de Justiça.
5. A fixação de indenização por danos materiais exige, além de pedido expresso na denúncia, a produção de prova específica quanto à extensão do dano, de modo a assegurar ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 312, § 1o, e 71, caput; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII, e 387, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0724256-82.2023.8.07.0003, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 4. 3.2026, DJe 17.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0705270-97.2025.8.07.0007, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 25.2.2026, DJe 9.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0704024-12.2024.8.07.0004, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 4.3.2026, DJe 19.3.2026; TJDFT, Apelação Criminal no 0708724-85.2025.8.07.0007, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.2.2026, DJe 10.3.2026.